Tribunal: TJDFT
Processo: 0713786-52.2024.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO PRIVILEGIADO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. FURTO PRIVILEGIADO. PEQUENO VALOR DA COISA E PRIMARIEDADE. RECONHECIMENTO. PENA READEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo.
II – Questões em discussão
2. (i) definir se é aplicável o princípio da insignificância ao furto qualificado; (ii) estabelecer se a ausência de laudo pericial impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo; (iii) determinar se estão presentes os requisitos do furto privilegiado.
III – Razões de decidir
3. Firmou-se o entendimento do STF no sentido de que “o princípio de insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio.
4. Inviável o reconhecimento da atipicidade material da conduta (pela aplicação do princípio da insignificância) quando, apesar da pouca expressividade do objeto furtado, o agente, portador de maus antecedentes, praticou furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, durante o repouso noturno, afastando-se o requisito do reduzido grau de reprovabilidade da conduta.
5. Conquanto o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo exija, como regra, a realização de exame pericial, a jurisprudência não descarta a possibilidade de, excepcionalmente, caracterizá-la independentemente de laudo técnico – desde que presentes nos autos elementos aptos a comprovar a qualificadora de forma inconteste, situação caracterizada nos autos.
6. Segundo o §2o do art. 155 do Código Penal, “se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa”. 6.1. No caso, o réu é primário e o valor da res furtiva é inferior a um salário-mínimo, mostrando-se pertinente a incidência da causa de diminuição em questão. Os maus antecedentes, apesar de não afastarem a primariedade e o reconhecimento do privilégio, podem servir para fundamentar a escolha do benefício, tendo em vista a faculdade conferida ao julgador de substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de 1 a 2/3, ou aplicar somente a pena de multa.
IV – Dispositivo
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 129, I; CP, art. 155, § 1o, § 2o e § 4o, I; CPP, arts. 158, 167 e 383, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 119.844 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1a Turma, j. 06.08.2018; STJ, AgRg no HC 647945/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 01.07.2024; STJ, AgRg no AREsp 2717652/SC, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Conv. TJSP), 6a Turma, j. 22.10.2024; STJ, AgRg no REsp 2.023.196/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5a Turma, j. 13.03.2023; STJ, AgRg no REsp 1.985.419/MT, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 28.11.2022; TJDFT, Acórdão 1890251, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 11.07.2024; TJDFT, Acórdão 1997033, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 08.05.2025. TJDFT, Acórdão 2014453, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 26.06.2025; TJDFT, Acórdão 1635366, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 27.10.2022; TJDFT, Acórdão 1832749, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 14.03.2024; TJDFT, Acórdão 1374127, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 23.09.2021.